Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Erro material. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que manteve condenação do embargante pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06 - tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há erro material no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Ocorrendo o vício apontado, dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo e afastar a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo.
5. Embargos providos.